Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-56.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. SENTENÇA CASSADA.
1. Ao ajuizamento da ação busca e apreensão de bem dado em garantia de alienação fiduciária, o Código de Processo Civil (arts. 319 e 320) e o Decreto-Lei 911/69 (art. 3o) não exigem a indicação de depositário, revelando-se, portanto, incabível a extinção do processo, sem resolução do mérito. Precedentes do TJDFT.
2. Apelação conhecida e provida.